Tribunal: TJDFT
Processo: 0044027-86.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0044027-86.2016.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ROSINEIDE FRANCINA GOUVEIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Manifeste-se a parte recorrente (Rosineide Francina Gouveia) sobre a petição e documento de ID's no 15382783 e no 15279327, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso a tutela de urgência esteja sendo devidamente cumprida pelo BRB, encaminhem-se os autos à Presidência do TJDFT, para o prosseguimento do feito. P.I. Brasília, 7 de maio de 2020 16:03:41. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador